Tribunal: TJSP
Processo: 1027349-91.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR SUPOSTO DÉBITO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR SUPOSTO DÉBITO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027349-
91.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ ANTONIO DE
ALMEIDA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027349-91.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1027349-91.2019.8.26.0002
APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA NASCIMENTO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL DO
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.560
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR
SUPOSTO DÉBITO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA
DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO POR
PARTE
DA
REQUERIDA
DA
EFETIVA
CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por morais em razão da
negativação do nome do autor, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
118/124, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a
demanda.

Inconformado
com
a
solução
de
primeiro grau, apela o autor (fls. 126/143).
Nas razões recursais sustenta, em breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027349-91.2019.8.26.0002 -Voto no
3
síntese, cerceamento de defesa e aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, postulando, assim, pelo acolhimento do pedido inicial em
razão de conduta ilícita praticada pela Apelada, destacando que não foi
comprovada existência de relação jurídica entre as partes. Desenvolve,
assim, os argumentos trazidos em primeiro grau, requerendo a
procedência da demanda.

Recurso regularmente processado, sem
contrariedade, subindo os autos a esta Corte.

É o relatório.

As irresignações não prosperam.
A prova produzida nos autos, somada
aos limites da controvérsia, no que respeita à matéria de fato que ensejou
o dissídio, era suficiente para o julgamento, dispensando a produção de
outros elementos cognitivos, cuja presença nos autos não alteraria o
quadro de verdade delineado e sujeito à avaliação jurisdicional.
Trata-se
de
demanda
visando
o
pagamento de indenização por dano moral decorrente de negativação
indevida em razão de dívida refutada pelo autor.
Negada a existência do contrato que
gerou a inclusão do nome do suposto devedor no aparato de proteção ao
crédito, evidentemente que a ré cabia a demonstração de que houve
efetivamente a celebração, de tal modo a propiciar, como o exige a
segurança dos atos jurídicos, perfeita constatação quanto a esse vital
aspecto da controvérsia.
Não há, porém, prova de que o autor
tenha realmente contratado e usufruído pelos serviços eventualmente
prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027349-91.2019.8.26.0002 -Voto no
4
A forma de comprovação do negócio
jurídico, na espécie dos autos, reveste-se de fundamental importância,
não sendo suficiente a ilação de que alguém que fornece dados pessoais
para a contratação do serviço seja, necessariamente, o titular desses
dados.
Inviável, no campo da prova judicial,
presumir a existência de contrato sobre cuja existência a maior
interessada não exigiu prova constitutiva eficaz.
Diante da negativa formulada na peça de
aforamento, cabia à ré comprovar concretamente a celebração, o que não
fez, sendo certo que se limitou a apresentar prints de tela de sistema
como documentação unilateralmente produzida.
Em
decorrência
de
uma
suposta
utilização de serviço de telefonia, surgiu um suposto débito, cuja
persistência originou a inserção restritiva, em detrimento da honra
objetiva (reputação) do autor.
A situação narrada na petição inicial, em
tudo compatível com os predicados de veracidade, denota também,
exposição da honra subjetiva.
A negativação indevida do nome de
pessoa em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização
por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos
suportados.
Reconhecido o dano perpetrado, cabe ao
magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da
razoabilidade e atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem como
considerando as condições econômicas das partes.
Ademais, o valor de indenização possui
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027349-91.2019.8.26.0002 -Voto no
5
configurar enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um
acontecimento lucrativo, razão pela qual reputo excessivo o montante
postulado pelo autor.

Portanto,
com
fundamento
na
razoabilidade e de acordo com as decisões recentes acerca do assunto,
necessária a fixação do quantum ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil
reais), valor condizente com o dano experimentado pelo Autor.

Dessa forma, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a
inexistência da dívida questionada, bem como condenando a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e
juros moratórios desde a data do evento danoso. O provimento parcial
do recurso importa em caraterização de sucumbência recíproca, de forma
que cada parte arcará com as custas, despesas processuas e honorários
avocatícios da parte adversa fixados em 10% do valor da condenação.
LUIZ EURICO
RELATOR